Tribunal: TJES
Processo: 5034814-09.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034814-09.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RITA DE CASSIA FERNANDES NERY e outros

RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIDA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO DO RÉU. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória. A sentença declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável e fixou indenização por danos materiais.

2. Recurso inominado da parte autora para requerer a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e para que sejam os valores descontados restituídos em dobro.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prescrição que obste o exame do mérito e (ii) saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Inaplicabilidade da prescrição, por se tratar de relação de trato sucessivo e de pretensão de nulidade contratual.

5. Comprovação de contratação formal e válida de cartão de crédito consignado com RMC, com assinatura física da autora, documentação pessoal coincidente e registros de saques complementares não impugnados, além do uso do cartão para realização de compras no comércio.

6. Ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação. A ciência inequívoca da autora quanto à modalidade contratada afasta a configuração de dano moral e de má-fé contratual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recursos conhecidos. Provimento do recurso do réu. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Recurso da autora prejudicado em face do provimento do recurso do réu.

Tese de julgamento: “
1. Inaplicabilidade da prescrição, por se tratar de relação de trato sucessivo e de pretensão de nulidade contratual. 2. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando formalizada com assinatura física, informações claras e utilização dos valores creditados. 3. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a anuência do consumidor.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Leonardo Mannarino Teixeira Lopes.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5034814-09.2024.8.08.0035

RECORRENTES: RITA DE CASSIA FERNANDES NERY E BANCO BMG SA

RECORRIDOS: RITA DE CASSIA FERNANDES NERY E BANCO BMG SA

JUIZ SENTENCIANTE: FELIPE LEITÃO GOMES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIDA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO DO RÉU. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória. A sentença declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável e fixou indenização por danos materiais.

2. Recurso inominado da parte autora para requerer a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e para que sejam os valores descontados restituídos em dobro.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prescrição que obste o exame do mérito e (ii) saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Inaplicabilidade da prescrição, por se tratar de relação de trato sucessivo e de pretensão de nulidade contratual.

5. Comprovação de contratação formal e válida de cartão de crédito consignado com RMC, com assinatura física da autora, documentação pessoal coincidente e registros de saques complementares não impugnados, além do uso do cartão para realização de compras no comércio.

6. Ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação. A ciência inequívoca da autora quanto à modalidade contratada afasta a configuração de dano moral e de má-fé contratual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recursos conhecidos. Provimento do recurso do réu. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Recurso da autora prejudicado em face do provimento do recurso do réu.

Tese de julgamento: “
1. Inaplicabilidade da prescrição, por se tratar de relação de trato sucessivo e de pretensão de nulidade contratual. 2. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando formalizada com assinatura física, informações claras e utilização dos valores creditados. 3. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a anuência do consumidor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária

ajuizada por
RITA DE CASSIA FERNANDES NERY
em face do
BANCO BMG S/A
, na qual a parte autora sustenta, em síntese, que realizou um empréstimo com o requerido, contudo, está sofrendo grandes prejuízos financeiros, uma vez que estão sendo realizados descontos de valores exorbitantes, com juros abusivos, em seu benefício do INSS.

Com a inicial, foi juntado o contrato nº 8487270 (ID 15252433), cujo objeto trata-se de um Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado, com autorização de desconto em folha de pagamento.

Sobreveio sentença (ID 15252475) nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial, para;

a) Declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado vinculado ao benefício do INSS do autor.

b) PROCEDENTE o pedido de CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA ID 55155938, tornando-a definitiva, e Condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 3.256,94 (três mil, duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos), forma simples, a título de danos materiais, a ser atualizado monetariamente desde o desembolso pelo IPCA, e com a incidência de juros moratórios a partir da citação, utilizando-se a taxa SELIC (sem acúmulo de qualquer outro índice), devendo-se observar o artigo 406, do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024 que, sanou as controvérsias existentes sobre o tema;

c) Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Irresignado, o banco requerido interpôs
Recurso Inominado (ID 15252479)
, arguindo prejudicial de prescrição.

No mérito, alegou a regularidade da contratação, a ciência prévia da autora quanto à natureza do serviço contratado, bem como a realização de saques. Mencionou que deve ser afastada a pretensão de restituição de valores, uma vez que legítimo o débito que ensejou os descontos reclamados.

Por fim, requereu a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a restituição de todos os valores utilizados pela autora, sob pena de enriquecimento ilícito.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 15252486), requerendo que seja negado provimento ao recurso do requerido

A requerente também apresentou
Recurso Inominado (ID 15252476)
, pugnando pela devolução, em dobro, dos valores descontados do seu benefício previdenciário e a condenação do réu em danos morais.

Em sede de contrarrazões (ID 15252488), o requerido requer seja negado provimento do recurso da parte autora.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Defiro
o benefício da justiça gratuita à
parte autora
, tendo em vista que é aposentada por tempo de contribuição, recebendo benefício previdenciário que não é de grande monta, conforme documento acostado aos autos (ID 15252478).

Conheço
dos recursos inominados, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

No que tange a prejudicial de mérito suscitada, assevero que o objeto da lide trata-se de relação jurídica de trato sucessivo, o que implica a renovação do prazo prescricional a cada desconto indevido no benefício previdenciário (art. 206, §5º, I, do CC), portanto,
rejeito
a alegação de prescrição.

No mérito propriamente dito,
é caso de
reforma da sentença
para julgar improcedentes os pedidos iniciais
. Explico.

A controvérsia cinge-se à verificação da validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade reconhecida pelo Banco Central e prevista legalmente.

Conforme o art. 115, VI da Lei 8.213/91 (com redação dada pela Lei 14.431/2022), é
legalmente admitido o desconto no benefício previdenciário
para amortização de valores referentes a essa modalidade, até o limite de 5% da margem consignável.

Consta dos autos
contratos assinados fisicamente pela autora (IDs 15252461, 15252462 e 15252467)
, com
dados pessoais coincidentes com os da inicial
.

Além disso, nos referidos
contratos constam imagens de um cartão de crédito ao lado do local em que foi realizada à assinatura da autora
, tornando de fácil constatação que o referido cartão estaria sendo disponibilizado. Confira-se:

A análise da documentação acima mencionados, confirma a regularidade da contratação do cartão de crédito pela autora.

O contrato assinado de forma presencial, acompanhado da cópia do documento de identificação, depósitos realizados por meio de TED (ID 15252466) e
uso do cartão para realização de compras no comércio
(ID 15252468, págs 54, 57, 59), atestam a autenticidade da operação e a segurança do processo de adesão.

Outrossim, o recebimento de quantias em razão dos saques efetuados, não foram negados pela autora, o que denota a existência de um negócio jurídico válido e eficaz.

Dito isso e com o devido respeito ao sentenciante, não verifico, no caso concreto, qualquer elemento capaz de caracterizar vício de consentimento e, como dito, a documentação apresentada pelo réu comprova a regularidade formal e material da contratação, bem como o cumprimento do dever de informação.

Ademais, a proposta de adesão indica expressamente se tratar de cartão de crédito consignado, diferenciando-se de empréstimo pessoal, e esclarece que os descontos mensais no benefício correspondem ao valor mínimo da fatura.

Também causa estranheza o fato dos descontos terem se iniciado em 2018 e a autora somente ingressou com a presente demanda em 10/2024.

Saliento que em muitos casos semelhantes, esta Colenda Turma Recursal vem reconhecendo a nulidade da contratação de empréstimos bancários não reconhecidos como contratados pelo consumidor. Porém, em todas as hipóteses em que essa nulidade é reconhecida, observa-se que logo após se iniciarem os descontos, o consumidor já se insurge contra eles. Ocorre que, no caso dos autos, como dito, os descontos vêm ocorrendo desde 2018, sendo inverossímil que o autor não tenha percebido os descontos ao longo de seis anos e que, somente em 2024, venha alegar ausência de contratação.

Assim, diante da comprovação documental da contratação, da realização de saques e da ausência de impugnação específica quanto à autenticidade dos documentos, não se verifica qualquer irregularidade apta a ensejar a
nulidade do contrato
, tampouco a restituição de valores ou indenização por danos morais.

Trata-se de tentativa de desconstituir negócio jurídico
válido e eficaz
, formalizado nos termos da legislação aplicável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
,
ao recurso do réu
, para
reformar a sentença
e
julgar improcedentes os pedidos iniciais
, nos termos da fundamentação supra.
REPUTO PREJUDICADO
o recurso da
parte autora
. Sem custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso do
réu
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatora. Registro que este entendimento segue baseado excepcionalmente, e em reflexão atribuível exclusivamente ao caso dos autos, na presença de gastos habituais realizados pelo consumidor no correspondente cartão, o que apontaria, por presunção, o conhecimento da contratação do negócio de crédito e a utilização concreta de referida utilidade econômica.

RAFAEL GUEDES PINTO

Juiz Vogal